Tribunal: STJ
Processo: 5009304-82.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033097 - SP
(2025/0330417-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
LETICIA DA GAMA SOUSA MAGALHAES - SP504583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, CPC). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO
DE EMBARGOS PENDENTES E POSSÍVEL MODULAÇÃO NO
.
TEMA 1231/STJ
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a alegação de
omissão e consignou a desnecessidade de sobrestamento para aguardar os embargos
no
. [...] Ademais, verifica-se que a decisão nos embargos de
Tema 1231/STJ
declaração no AREsp reafirmou que a oposição de embargos de declaração nos autos
em que proferido o acórdão referente ao
não tem o condão de
Tema 1231/STJ
suspender os efeitos da decisão colegiada e sua imediata aplicação.
3. Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica omissão
qualificada ou negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, o pedido de
sobrestamento, fundado em embargos pendentes e suposta modulação no
, foi especificamente afastado pela Corte de origem e por este
Tema 1231/STJ
Tribunal, à vista da obrigatoriedade e aplicação imediata das teses repetitivas (art. 927,
III, CPC).
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56968459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5e46778-ca2b-4c80-9542-cb3df0ec7acd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f5e46778-ca2b-4c80-9542-cb3df0ec7acd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033097 - SP
(2025/0330417-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
LETICIA DA GAMA SOUSA MAGALHAES - SP504583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, CPC). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO
DE EMBARGOS PENDENTES E POSSÍVEL MODULAÇÃO NO
.
TEMA 1231/STJ
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a alegação de
omissão e consignou a desnecessidade de sobrestamento para aguardar os embargos
no
. [...] Ademais, verifica-se que a decisão nos embargos de
Tema 1231/STJ
declaração no AREsp reafirmou que a oposição de embargos de declaração nos autos
em que proferido o acórdão referente ao
não tem o condão de
Tema 1231/STJ
suspender os efeitos da decisão colegiada e sua imediata aplicação.
3. Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica omissão
qualificada ou negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, o pedido de
sobrestamento, fundado em embargos pendentes e suposta modulação no
, foi especificamente afastado pela Corte de origem e por este
Tema 1231/STJ
Tribunal, à vista da obrigatoriedade e aplicação imediata das teses repetitivas (art. 927,
III, CPC).
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. contra a decisão que conheceu do
agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e aplicando a orientação firmada no
(fls. 976-978).
Tema 1231/STJ
Sustenta a parte agravante, em síntese, pela negativa de prestação
jurisdicional pela Corte de origem, por ausência de enfrentamento específico do pedido
de sobrestamento em razão de embargos pendentes no
com discussão
leading case
de modulação, bem como violação aos arts. 926 e 927, III, do CPC, por aplicação
imediata de tese repetitiva antes da estabilização dos seus efeitos temporais (fls. 1.008-
1.012).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
, a agravante alega a existência de vício de omissão a ser sanado (fls.
CPC/2015
1.006-1.014):

[...] Como narrado, a decisão ora agravada conheceu do Agravo em
Recurso Especial, mas negou provimento ao Recurso Especial, ao
fundamento de inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a Corte de
origem teria enfrentado adequadamente a questão relativa à suspensão
do feito.
Com a devida vênia, tal conclusão decorre de premissa equivocada,
pois parte da suposição de que o Tribunal de origem efetivamente
analisou o argumento deduzido pela Agravante, quando, na realidade,
, sem qualquer
limitou-se a afastá-lo de forma genérica
enfrentamento substancial. Mesmo após embargos de declaração,
contudo, a decisão agravada foi mantida.
[...] Todavia, essa afirmação não se confunde com efetivo
enfrentamento da questão jurídica submetida ao Tribunal.
Esclareça-se que a controvérsia devolvida pela Agravante jamais
consistiu em negar vigência ou autoridade à tese firmada no
.
Tema
1.231/STJ
Ao
contrário,
a
Agravante
reconheceu
expressamente a existência da tese e sua força vinculante. O ponto
central e decisivo residia na pendência de julgamento dos embargos
, nos quais se discute
de declaração opostos no leading case
a
modulação dos efeitos temporais da decisão paradigmática.
Esse argumento possui densidade jurídica própria e não pode ser
afastado por simples referência à obrigatoriedade de observância dos
precedentes. A modulação de efeitos integra o conteúdo normativo
, na medida em que define seu alcance temporal e suas
do precedente
consequências práticas. Enquanto pendente essa definição, o
precedente não se encontra integralmente estabilizado.
Nada disso foi examinado pelo Tribunal de origem. Não houve qualquer
consideração sobre a pendência dos embargos de declaração no Tema
1.231; sobre o risco concreto de modulação de efeitos; sobre a
compatibilidade da aplicação imediata da tese com o dever de
preservação da estabilidade e coerência jurisprudencial; tampouco
sobre os precedentes do próprio STJ e do STF que admitem o
sobrestamento de feitos em hipóteses idênticas.
Ao reputar inexistente a omissão, a decisão agravada confunde
fundamentação suficiente com fundamentação aparente. A simples
afirmação de que o precedente deve ser aplicado não responde à
questão jurídica colocada, pois não dialoga com os fundamentos
concretos deduzidos pela parte, em violação direta ao
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC.
Mais grave ainda: ao afirmar que o julgador não estaria obrigado a se
pronunciar sobre todos os pontos suscitados, a decisão agravada
desconsidera que o argumento omitido era precisamente aquele
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

, qual seja, a legitimidade da
capaz de infirmar a conclusão adotada
aplicação imediata do Tema 1.231 antes da definição sobre modulação
de efeitos.
De modo objetivo, o acórdão do TRF3 não respondeu às seguintes
questões, expressamente devolvidas pela parte:
(i) Por que a pendência de julgamento dos embargos de
declaração no leading case, nos quais se discute a modulação de
efeitos, seria juridicamente irrelevante?
(ii) Por que não seriam aplicáveis os precedentes desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal que admitem o sobrestamento de
processos quando pendente definição sobre modulação?
(iii) Por que o dever de preservação da estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência, previsto no
do CPC, não
art. 926
imporia cautela na aplicação automática do paradigma enquanto
pendente a definição de seus efeitos temporais.
Há, portanto, negativa de prestação jurisdicional qualificada, pois o
Tribunal de origem — e, por conseguinte, a decisão agravada — não
enfrentou questão jurídica autônoma, relevante e potencialmente
decisiva, limitando-se a reafirmar o resultado do julgamento sob o
manto da observância automática do precedente.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou a alegação
de omissão e consignou a desnecessidade de sobrestamento para aguardar os
embargos no
. Vejamos (fls. 996-1.000):
Tema 1231/STJ

Preliminarmente, observo que, tendo havido a negativa de seguimento
do em conformidade com o disposto no
I,
, do CPC,
art. 1.030,
b
em relação ao Tema
a devolutividade do recurso especial
1.231/STJ,
fica limitada aos demais pontos cuja recorribilidade não se dá
exclusivamente perante o tribunal de origem.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

No caso, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte
de origem assim se manifestou sobre as questões suscitadas:
Conforme observado no v. acórdão embargado, em específico
com relação à possibilidade de aproveitamento do ICMS-ST
quando da apuração dos créditos de PIS e COFINS, o STF tem se
manifestado no sentido de se tratar de matéria de índole
infraconstitucional. Mencionou-se, igualmente, que tendo em vista a
compreensão pela natureza infraconstitucional da questão
em debate nestes autos, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça a afetou à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 1231 - Decidir sobre a possibilidade de
creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das
contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o
contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao
contribuinte substituto a título de reembolso pelo . Referida
afetação
ocorreu
nos
autosrecolhimento
do
ICMS-
substituição (ICMS-ST) dos embargos de divergência
bem como dos recursos especiais
1.959.571/RS,
2.075.758/ES
e 2.072.621/SC.
Enfatizou-se, de igual modo, que a apreciação do mérito dos
representativos de controvérsia foi realizada em sessão de
julgamento de
oportunidade em que a Primeira Seção
20/06/2024,
daquela Corte Superior, em julgamento unânime, assentou as
seguintes Teses: (i) Os tributos recolhidos em substituição
tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto
no
do (ii) Decreto-
; Os valores pagos pelo
art. 13,
Lei n. 1.598/77
contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime
não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições
ao
e COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
PIS/PASEP
Consoante explanado no
recorrido,
decisum
o julgado
paradigmático
em
apreço
tem
como
substrato
o
entendimento de que os tributos recolhidos em substituição
tributária consubstanciam mera antecipação de tributo que
incidiria na venda a ser feita pelo substituído. Desta forma, a
orientação firmada pelo STJ no Tema 1231 é de que tais
tributos, a exemplo do ICMS-ST, não representam um custo
de aquisição, mas uma oneração antecipada da futura venda
.
da mercadoria
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

Ponderou-se, em arremate: Desta forma, ao firmar compreensão
pela possibilidade de o contribuinte apropriar créditos de PIS e
COFINS sobre o ICMS-ST apurado pelo substituto tributário, o
acórdão proferido por esta Terceira Turma em 01/06/2022
diverge da orientação paradigmática posteriormente fixada
motivo por
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1231,
que deve ser realizado o, juízo positivo de retratação na presente
hipótese. [grifei]
Por fim, também não prospera a apontada omissão acerca da
necessária suspensão do feito, pois por estar sedimentada
mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos,
a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos
juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos
termos do disposto no
III, do Código de Processo
art. 927,
. (fl. 813 - Grifo nosso).
Civil

Ademais, verifica-se que a decisão nos embargos de declaração no AREsp
reafirmou que a oposição de embargos de declaração nos autos em que proferido o
acórdão referente ao
não tem o condão de suspender os efeitos da
Tema 1231/STJ
decisão colegiada e sua imediata aplicação (fls. 999-1.000).
Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se verifica omissão
qualificada ou negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, o pedido de
sobrestamento, fundado em embargos pendentes e suposta modulação no
, foi especificamente afastado pela Corte de origem e por este
Tema 1231/STJ
Tribunal, à vista da obrigatoriedade e aplicação imediata das teses repetitivas (art. 927,
III, CPC).
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.417.452/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:42
Código de Controle do Documento: eac10603-53d0-4ccf-90ec-640c9bedca90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.033.097 / SP
Número Registro: 2025/0330417-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50093048220194036100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
ADVOGADOS : ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
LETICIA DA GAMA SOUSA MAGALHAES - SP504583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.
ADVOGADOS : ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
LETICIA DA GAMA SOUSA MAGALHAES - SP504583
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56936085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8ada154b-bc72-4cdb-893b-f08bcc9cab48

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: 8ada154b-bc72-4cdb-893b-f08bcc9cab48